Tribunal: STM
Processo: 7000514-06.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000514-06.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: TASSIO DOS SANTOS FONSECA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar,
para, reformando a Sentença absolutória, condenar o Sd Aer TASSIO DOS
SANTOS FONSECA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290,
caput, do CPM, no regime aberto, com direito ao sursis e de recorrer em
liberdade, nos termos do voto do Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2128d4de56
RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
TASSIO DOS SANTOS FONSECA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DA BAGATELA.
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO
ABSTRATO. LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PRESCINDIBILIDADE. PROVIMENTO DO
RECURSO. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO. UNANIMIDADE.
1. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Réu. A primeira se infere
pela situação de flagrância na qual se deu a apreensão da droga, corroborada pela
confissão e pela prova testemunhal. A segunda, pelo laudo pericial que comprova ser o
material apreendido substância entorpecente (maconha). Além disso, não há discussão
quanto ao dolo do Apelado que, de forma livre, voluntária e consciente, portava droga no
interior do quartel, sabendo que tal fato configura crime militar. Ausentes quaisquer causas
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
2. É inaplicável, na seara militar, o postulado da insignificância nos delitos de
entorpecentes, em face da especialidade dos bens jurídicos por ela tutelados.
3. Não se exige a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma do art.
290 do CPM, uma vez que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato. Para a
sua configuração, faz-se necessária apenas a presunção do perigo decorrente da conduta
perpetrada, sem a necessidade de que se concretize o dano contra o bem jurídico tutelado.
4. O art. 290 do CPM também não carrega nenhuma desproporcionalidade no seu
mandamento. A posse de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar
resulta em efeito negativo na moral e na autoestima da tropa, bem como no próprio
conceito social das Forças Armadas, não se restringindo aos efeitos na saúde do próprio
usuário.
5. Provido o recurso. Reformada a sentença.
6. Condenação do apelado. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao recurso de
Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, para, reformando a Sentença absolutória, condenar o Sd
Aer TASSIO DOS SANTOS FONSECA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do
CPM, com regime inicial aberto, com direito ao sursis e o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, objetivando a reforma da Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 15/06/2021, que, por
maioria de votos (4 x 1), absolveu o Soldado TASSIO DOS SANTOS FONSECA da imputação do crime do
art. 290, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.

Narra a exordial acusatória que, no dia 27/10/2020, durante uma revista pessoal, o Apelado foi flagrado na
posse de maconha no interior do Grupo de Segurança e Defesa (GSD-BR), na cidade de Brasília/DF, in litteris
(APM nº 7000289-78.2020.7.11.0011, Evento 1, Doc. 1):

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2128d4de56
"por ter, no dia 27 de outubro de 2020 (terça-feira), trazido consigo, em área sujeita à
administração militar, substância psicotrópica (maconha).
Extrai-se dos autos que, na data do fato, o S2 TÁSSIO DOS SANTOS FONSECA, ora denunciado,
e o S2 GABRIEL PAULINO DIAS se dirigiam ao rancho do Portão Norte para almoçar. Na
ocasião, estavam fumando cigarros de palha, e foram abordados pela equipe da Força de
Reação, que, ao revistá-los, encontrou no bolso da gandola do denunciado uma porção de
substância aparentemente ilícita e um objeto de metal.
A abordagem foi realizada ante a informação de que dois militares haviam sido vistos
caminhando e, nas proximidades do local onde ambos estavam, havia um forte cheiro de
maconha.
Na ocasião, o Cb SAMUEL COELHO DA SILVA estava no Comando da equipe de Força de
Reação Sul e foi acionado para averiguar a informação, tendo chamado o S2 MAURÍCIO SILVA
DA ROCHA, que concorre à escala de patrulha (Força de Reação), para acompanhá-lo na
abordagem.
Chegando ao local do fato, avistaram o S2 FONSECA e o S2 PAULINO caminhando na direção
do GSD, nas imediações de uma guarita desativada, próxima ao rancho norte. Aproximaram-se
com a viatura e procederam à abordagem, seguida de revista pessoal.
O primeiro a ser revistado foi o S2 FONSECA, tendo sido encontrada no bolso de seu
fardamento uma porção de maconha e um objeto de metal, os quais foram apreendidos. Ato
contínuo, o S2 PAULINO foi revistado, mas nada foi encontrado com ele.
Após, o denunciado e o S2 PAULINO foram conduzidos ao Grupo de Segurança e Defesa - GSD,
da ALA 1.
O condutor, Cb COELHO, declarou que, ao conversar informalmente e separadamente com
cada um dos revistados, o S2 FONSECA confessou ter comprado a maconha apreendida no
Jardim Botânico, e o S2 PAULINO disse que apenas o acompanhava fumando um cigarro de
palha, e que não tinha nada a ver com a maconha encontrada com o S2 FONSECA (Evento 1,
doc. 1, fl. 5).
Por sua vez, o denunciado declarou apenas que presta serviço militar obrigatório, e sobre o
fato disse que preferia permanecer em silêncio.
Ao exame preliminar, realizado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito
Federal (Evento 1, 1-INIC, fls. 19-23), a massa líquida da substância foi mensurada em 2,69g e
resultou positivo para a presença de Tetraidrocanabinol - THC.
Assim procedendo, o denunciado consumou o crime previsto no art. 290, caput, do CPM, uma
vez que, com consciência e vontade, trazia consigo, em lugar sujeito à administração militar,
substância psicotrópica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Dessa forma, sendo objetiva e subjetivamente típica e reprovável a conduta do denunciado,
está ele incurso no delito do artigo 290, caput, c/c o artigo 9º, inciso I, e o artigo 72, inciso I,
todos do Código Penal Militar.
Isso posto, o Ministério Público Militar protesta pelo recebimento da presente denúncia, com a
consequente citação de TASSIO DOS SANTOS FONSECA para, à luz dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, assistir e participar de todos os termos do processo até
decisão final.
Requer, ainda, a oitiva das testemunhas abaixo arroladas (na ordem cronológica do fato):
1) Cb SAMUEL COELHO DA SILVA, qualificado no Evento 1, doc. 1, fl. 5;
2) S2 MAURÍCIO SILVA DA ROCHA, qualificado no Evento 1, doc. 1, fl. 5.".

Serviu de base à denúncia o APF nº 7000286-26.2020.7.11.0011, contendo as principais peças: Auto de
Prisão em Flagrante (APF, Evento 1, fls. 5/7); Nota de Culpa (APF, Evento 1, fls. 11/12); Nota de Ciência de
Direitos e Garantias Fundamentais (Certidão de Direitos Constitucionais) (APF, Evento 1, fls. 13/14); Relatório
do APF (APF, Evento 1, fl. 15); Laudo Preliminar de Perícia Criminal (APF, Evento 1, fls. 19/23); Laudo de
Exame de Corpo de Delito (Verificação de Condição de Saúde) (APF, Evento 8); Folha Negativa de
Antecedentes Criminais, emitida pela Polícia Federal (APF, Evento 9); decisão de conversão da prisão em
flagrante em prisão preventiva (APF, Evento 12); e Folha de Alterações Militares (Histórico Militar) (APF,
Evento 19).

Em 29/10/2020, a denúncia foi oferecida, tendo sido recebida em 03/11/2020 (APF, Eventos 21, Doc. 2; 23)
(APM, Evento 1, Docs. 1, 2).

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2128d4de56

Em 05/11/2020, o Acusado foi devidamente citado (APM, Evento 14, Docs. 1, 2) e, neste mesmo dia,
concedi-lhe liberdade provisória, em decisão exarada nos autos do Habeas Corpus nº 7000798-
48.2020.7.00.0000, impetrado a seu favor, sendo o flagranteado posto em liberdade à 00h10 do dia
06/11/2020 (APM, Eventos 16, 19 e 27).
Em 02/12/2020, na Sessão de Instrução e Julgamento, foram inquiridas as 2 (duas) testemunhas de
acusação: Cb SAMUEL COELHO DA SILVA e Sd MAURÍCIO SILVA DA ROCHA. Encerrada a produção de prova
oral pelo MPM, a Defesa declarou não possuir testemunhas a arrolar. Na sequência, o Acusado foi
interrogado, ocasião em que confessou a prática delituosa (APM, Eventos 34, Docs. 1, 2, 3, 4, 5; 35; 36; 37; e
38).

Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet das Armas reiterou o requerimento de juntada do Auto de Apreensão
e do Laudo de Exame Definitivo de Constatação de Substância. (APM, Evento 41). Por sua vez, a Defesa
nada requereu (APM, Eventos 43, 47).

Em cumprimento às diligências do MPM, foram acostados o Laudo Definitivo de Perícia Criminal e o Auto de
Apresentação e Apreensão (APM, Eventos 65, Doc. 2; 72; e 73).

As Alegações Escritas do MPM e da DPU foram juntadas aos autos (APM, Eventos 76, 80).

Em 15/06/2021, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 11ª CJM, por
maioria de votos (4 x 1), absolveu o Sd TASSIO DOS SANTOS FONSECA da imputação do crime previsto no
art. 290, caput, do CPM, ex vi do art. 439, alínea "b", do CPPM, "por entender não constituir o fato infração
penal" (APM, Eventos 100, 101e 102).

Em 23/06/2021, a Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc (APM, Evento 102), tendo as Partes sido
regularmente intimadas da referida decisão (APM, Eventos 103, 104, 107).

Em 28/06/2021, foi certificado o trânsito em julgado da Sentença para a Defesa (APM, Evento 110).

Irresignado, o MPM recorre, tempestivamente, alegando que a autoria e a materialidade do delito restaram
sobejamente comprovadas pelos elementos de convicção coligidos aos autos, argumentando que os
fundamentos do decreto absolutório vão de encontro ao entendimento sedimentado pelo STM (APM, Evento
109).

O MPM assevera que a conduta praticada pelo Apelado está tipificada em lei como crime, não podendo ser
tratada como transgressão disciplinar; que o art. 290 do CPM é crime de perigo abstrato, não exigindo, para
a sua configuração, que ocorra a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, bastando, para tanto, a presunção
de perigo.

Ressalta que os princípios da intervenção mínima e da insignificância, no caso concreto, mostram-se
inaplicáveis e que a não concessão do engajamento e, consequentemente, o licenciamento do Apelado, são
atos decorrentes do poder discricionário da autoridade administrativa militar.

Aduz que o Apelado tinha plena capacidade de entendimento do caráter ilícito de sua conduta, tanto que
confessou ter ocultado a droga no bolso de sua gandola, por considerar menor a possibilidade de ser
revistado.

Requer, em conclusão, a condenação do Apelado "(...) como incurso na norma do artigo 290, caput, c/c os
artigos 70, II, letra 'l', e 72, inciso l, todos do Código Penal Militar" (Apelação, Evento 1, Doc. 1).

Nas contrarrazões, a DPU rebate os argumentos ministeriais e pugna para que seja mantida, na íntegra, a
Sentença recorrida (Apelação, Evento 1, Doc. 2).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. EDMAR JORGE DE
ALMEIDA, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial, pugnando pela condenação do Apelado, nos
termos da denúncia (Apelação, Evento 7).

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2128d4de56
É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Data vênia ao entendimento do colendo Conselho Julgador, razão assiste ao apelo ministerial.

Consta nos autos que, no dia 27/10/2020, no interior do Grupo de Segurança e Defesa (GSD-BR), na cidade
de Brasília/DF, o Sd TASSIO DOS SANTOS FONSECA foi flagrado portando, 2.69g (dois gramas e sessenta e
nove centigramas) de substância entorpecente conhecida como maconha, dentro de Organização Militar
(APM, Evento 1, Doc. 1).

A autoria e a materialidade do crime de posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração
militar, tipificado no art. 290, caput, do CPM, encontram-se plenamente comprovadas.

A confissão prestada em Juízo; os depoimentos das testemunhas Cb SAMUEL COELHO DA SILVA, condutor
do flagrante, e Sd MAURÍCIO SILVA DA ROCHA, responsável pela revista pessoal do Apelado; e a prova
documental reunida nos autos do APF nº 7000286-26.2020.7.11.0011 e da APM nº 7000289-
78.2020.7.11.0011, tornam indene de dúvidas que o Apelado incorreu na prática do crime do art. 290,
caput, do CPM.

No que diz respeito à prova da materialidade do delito, o Termo de Apreensão registra que foi retida "(...)
01 (uma) porção de substância pardo esverdeada, envolvida em um plástico transparente", e
que o material foi "(...) apresentado por meio do ofício nº 01/ODSUL do Ministério da Defesa Comando da
Aeronáutica, Ala 01, Área Militar do Aeroporto Internacional de Brasília" (APM, Evento 72).

Por sua vez, o Laudo de Perícia Criminal - Exame Químico, elaborado pelo Instituto de Criminalística do
Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil do Distrito Federal, concluiu tratar-se de maconha,
confirmando a presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol (APM, Evento 73).

Além disso, não há discussão quanto ao dolo do Apelado que de forma livre, voluntária e consciente portava
droga no interior do quartel, sabendo que tal fato configura crime militar.

Assim, a conduta praticada pelo Sd Aer TASSIO DOS SANTOS FONSECA enquadra-se, perfeitamente, ao
tipo penal do art. 290, caput, do CPM.

No tocante aos argumentos adotados pelo escabinato de primeiro grau ao proferir o decreto absolutório,
compete tecer os esclarecimentos a seguir:

A norma penal do art. 290 do CPM tutela não somente a incolumidade pública, mas também a hierarquia e a
disciplina militares. Trata-se, pois, de crime militar impróprio, de mera conduta e de perigo abstrato, não se
exigindo para a sua consumação que efetivamente ocorra lesão ao bem jurídico tutelado.

Nesse sentido, a tese de atipicidade da conduta, em razão da quantidade "ínfima" de droga apreendida, não
tem sustentação nesta Corte das Armas. A realização de qualquer um dos núcleos verbais do tipo penal
incriminador do art. 290 do CPM caracteriza crime militar sujeito à jurisdição da JMU e passível de
responsabilização penal militar, na forma da lei.

A prática do crime do art. 290 do CPM, seja qual for a quantidade da droga, caracteriza situação
potencialmente grave à segurança orgânica das Instituições Militares, com reflexos danosos ao preparo e ao
emprego dos efetivos militares, maculando, de forma objetiva e irremediável, a hierarquia e a disciplina
militares, bases constitucionais e estruturantes das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da Constituição
da República.

Contemporizar condutas de militares da ativa relacionadas ao porte, uso e transporte de drogas ilícitas, no
interior de quartéis, por integrantes de efetivos armados, mostra-se, absolutamente, prejudicial à
salvaguarda e à incolumidade não só dos militares, na ambiência de suas respectivas organizações, mas

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2128d4de56
também da sociedade civil, não se constituindo tal perigo num "mero exercício de ilação mental", conforme
preleciona Jorge Cesar de Assis [1].

É inconteste que ter militares em atividade, sob o efeito de drogas, não se coaduna com a eficiência, os
valores e os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, razão pela qual este Tribunal rechaça a
aplicação do princípio da insignificância no âmbito da Justiça Militar da União, nos casos em que se configura
o cometimento do crime do art. 290 do CPM.

A especialidade da Justiça Militar confere à legislação penal castrense regras particulares que não podem ser
revogadas por convenções internacionais nem por leis ordinárias. Da mesma forma, a conduta do Apelado
não caracteriza transgressão disciplinar, mas crime tipificado no Estatuto Repressivo Castrense.
Ademais, a diferenciação entre usuários e traficantes, na esfera do direito militar, é realizada pelo julgador
por ocasião da aplicação da pena. Sendo incabível, assim, a aplicação, na Justiça Militar, do princípio da
insignificância em casos de entorpecentes.

No que diz respeito ao princípio da proporcionalidade, a exclusão do Apelado da Força a que pertence
configura-se ato administrativo e não afasta a análise do fato delituoso no âmbito da esfera penal.

E, ainda no que tange ao princípio da proporcionalidade, cumpre salientar que o Plenário do Pretório Excelso,
ao apreciar o Habeas Corpus nº 103.684/DF, já enfatizou que a questão da posse de substância
entorpecente dentro da caserna não se relaciona com a quantidade ou com a espécie da droga apreendida,
mas sim com a qualidade da relação jurídica entre o militar e a Força Armada que integra (STF, HC nº
103.684/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. AYRES BRITTO, Julg. 21/10/2010, DJe 13/04/2011).

Nesse sentido, manso e pacífico é o entendimento desta Corte Castrense:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTES. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE
MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E LEI Nº
11.343/06. INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO MILITAR.
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. O delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente,
descrito no art. 290 do CPM, é crime militar impróprio, de mera conduta e de perigo abstrato,
razão pela qual basta para a configuração a presunção do perigo para a reprimenda, não
havendo a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública. Ocorre a
efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma do art. 290 do CPM o uso de
substância entorpecente por militares em serviço, mesmo em pequenas
quantidades, uma vez que prejudica e compromete a segurança pessoal, a dos
companheiros de caserna e a das instalações militares, as quais são voltadas, entre
outros fins, para a garantia da ordem social e da soberania do Estado democrático.
A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência,
os valores e os princípios basilares das Forças Armadas, razão pela qual prevalece nesta
Justiça Militar o princípio da especialidade, o que torna a aplicação da Lei nº 11.343/06
impossibilitada, inexistindo violação ao Princípio da Insignificância. Recurso Defensivo não
provido. Decisão unânime.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000220-
22.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento:
18/06/2019. Data de Publicação:28/06/2019.) (Grifos nossos.)

"EMENTA: RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
CRIME IMPOSSÍVEL. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE
LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA PENAL. CRUELDADE DA PENA.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290
DO CPM FRENTE AS CONVENÇÕES DA ONU. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ARTS 202
E 291 DO CPM. LEI Nº 11.343/2006. LEI Nº 9.099/95. ART 44 DO CÓDIGO PENAL. TESES
REJEITADAS. NEGAÇÃO DE PROVIMENTO AO APELO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas
carreadas aos autos comprovam a materialidade e a autoria, contando com a confissão os
depoimentos das testemunhas e a perícia na substância apreendida, identificada como

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2128d4de56
'maconha' com a presença de tetraidrocanabinol (THC). 2. A norma penal castrense visa
a preservação da saúde pública e não da saúde individual do usuário. O legislador
preocupou-se em tutelar a segurança da Caserna e, por consequência, da
sociedade, sem se olvidar, ainda, de buscar a manutenção dos princípios basilares
das Forças Armadas, quais sejam, a hierarquia e a disciplina. 3. Quanto à aplicação
dos princípios da insignificância, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa
humana, o art. 290 do CPM não apresenta crueldade na cominação da pena. A posse
de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar gera efeito
negativo na moral e na autoestima da corporação, bem como no próprio conceito
social das Forças Armadas, não se restringindo aos efeitos na saúde do próprio
usuário. 4. As Convenções de Nova York e de Viena - convenções da ONU - não afastam a
aplicação do art. 290 do CPM em virtude do regime especial a que se submetem as Forças
Armadas, haja vista a compatibilidade do maior rigor penal da norma Castrense com a Lex
Magna. 5. Inviável a aplicação de medida administrativa disciplinar, eis que a pena
prevista para o crime de posse e/ou porte de drogas se mostra dentro do critério
escolhido pelo Legislador. 6. O Supremo Tribunal Federal decidiu pela inaplicabilidade do
art. 28 da Lei nº 11.343/2006 nessas lides, não reputando cabível isentar ou substituir a pena
privativa de liberdade dos usuários de droga, dado a especialidade do Direito Penal Militar e os
valores que o balizam. 7. A inaplicabilidade das penas alternativas previstas no Código Penal
comum é matéria já pacificada nesta Corte Castrense. Apelo conhecido e não provido. Decisão
unânime.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000739-60.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 30/06/2021. Data de Publicação:
11/08/2021.) (Grifos nossos.)

Citam-se, ainda, os seguintes julgados: Apelação nº 7000174-33.2019.7.00.0000, de relatoria da Ministra
Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (julgada em 18/06/2019); Apelação nº 7000080-
85.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (julgada em
15/08/2019); Apelação nº 7000127-59.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO
(julgada em 21/08/2019).

No mesmo viés, é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

"ENTORPECENTES - USO - CRIME MILITAR - BAGATELA. Em se tratando de crime militar, cuja
regência é especial - artigo 290 do Código Penal Militar -, descabe, ante os princípios da
hierarquia e disciplina, agasalhar a óptica da ocorrência de crime de bagatela.". (Supremo
Tribunal Federal. Primeira Turma. Habeas Corpus nº 115.914/SP. Relator(a): Ministro(a) MARCO
AURÉLIO. Data de Julgamento: 24/10/2017. Data de Publicação: 25/04/2018. Unânime.)

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que
flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de
relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a figura
própria da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo
da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe
distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo
penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas
mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela
elementar consideração de que uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se
misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela
relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável
pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do
próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2128d4de56
social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a
garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa
Constituição Federal, na medida em que normada como a própria razão de ser da nossa
República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das
Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal. Saltando à
evidência que as Forças Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem
constitucional democrática (sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se
elas próprias não velarem pela mais rigorosa ordem hierárquico-disciplinar interna. (...)".
(Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Habeas Corpus nº 104.923/RJ. Relator(a) para o
Acórdão: Ministro(a) AYRES BRITTO. Data de Julgamento: 26/10/2010. Data de Publicação:
10/02/2011.) (Grifos nossos.)

No mesmo sentido: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 918.616/DF, de relatoria do
Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 03/11/2015); Habeas Corpus nº 123.190/DF, de
relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 02/06/2015); Habeas Corpus nº 119.458/AM,
de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/03/2014).

Dessa forma, não resta dúvida de que o Apelado, dotado de livre vontade, trouxe consigo maconha para o
interior da OM, tendo plena consciência da ilicitude de sua conduta.

Assim, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de quaisquer excludentes de
culpabilidade e de ilicitude, é de ser reformada a Sentença absolutória, para condenar o Sd Aer TASSIO DOS
SANTOS FONSECA nas sanções do art. 290, caput, do CPM.

Razões expostas, passa-se à dosimetria da pena.

Primeira fase:
As circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM são favoráveis ao Réu, motivo pelo qual a pena-base é fixada
em 1 (um) ano de reclusão, mínimo previsto no art. 290, caput, do mesmo Codex Castrense.
Segunda fase:
Apesar de reconhecida a circunstância atenuante da menoridade, prevista no art. 72, inciso I, do CPM, o
nosso ordenamento jurídico veda a sua incidência, tendo em vista que a atenuação da pena a levaria a
patamar abaixo do mínimo legal.
Assim, na ausência de circunstâncias agravantes e/ou de outras circunstâncias atenuantes, a pena é
mantida em 1 (um) ano de reclusão.
Terceira fase:
E, na inexistência de causas de aumento e/ou de diminuição, a pena é tornada definitiva no quantum de 1
(um) ano de reclusão.
É concedido o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84
do CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM,
excetuada a alínea "a", acrescida da obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da
Execução, ficando a realização da audiência admonitória a cargo do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 11ª CJM, nos termos do art. 611 do CPPM.
Fixo o regime prisional inicialmente aberto, para o eventual cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º,
alínea "c", do CP.
Por fim, é concedido ao Acusado o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar, para, reformando a Sentença absolutória, condenar o Sd Aer TASSIO DOS SANTOS FONSECA à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com regime inicial aberto, com
direito ao sursis e o de recorrer em liberdade.

[1] ASSIS, Jorge Cesar de. "Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina,
jurisprudência em tempo de guerra". 10 ª Ed., Curitiba: Juruá, 2018, pp. 828 e 834.